Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA DE MENORES ÓRFÃOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PECULIARIDADE DO CASO. SITUAÇÃO FÁTICA DOS MENORES. PROTEÇÃO INTEGRAL. SAÚDE MENTAL E PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo menores deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. Nos termos do artigo 1.728, inciso I do Código Civil, “Os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes.” Aliás, o artigo 1.733 do mesmo Código é claro ao dispor que “Aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor.”Em situações de colocação de menores em família substitua, o Estatuto da Criança e do Adolescente privilegia a manutenção dos vínculos fraternais e a opinião dos menores.
3. Na espécie, a avó materna possui uma relação conturbada com o neto mais velho e uma relação muito próxima com o neto mais novo; não há comprovação de violência doméstica ou maus tratos dos menores pelo tio, tutor desde o ano de 2019; não há recomendação psicológica para separação dos irmãos, inclusive há risco latente de piora do quadro do adolescente caso seja separado do irmão mais novo – único membro remanescente de sua família originária.
4. A alternância de lar, modificação da tutoria e do lar de convivência, na atualidade, tem mais condão de causar prejuízos aos menores do que benefícios. As reclamações trazidas pela parte recorrente devem ser equacionadas, especialmente pela situação psicológica dos netos. A argumentação tecida em relação à má-gestão de recursos financeiros deve ser devidamente averiguada dentro da adequada prestação de contas a ser realizada pelo tutor.
5. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
6. Recurso conhecido, mas não provido.